Tribunal: TJDFT
Processo: 0727549-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÕES DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE E SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA OBJETIVA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de diversas porções de cocaína e de quantia em espécie, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal.

2. Esta Turma Criminal tem utilizado como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância aferida nesta fase. 2.1. No caso, a exasperação de pena realizada em sentença foi inferior ao referido parâmetro, o que deve ser mantido.

3. “A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado” (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 13/9/2023).

4. A norma prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tem caráter objetivo e incide se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações dos locais listados no dispositivo, sendo desnecessária a comprovação de que o réu se aproveitou do maior fluxo de pessoas do local para difundir mais facilmente a droga. 4.1. No caso, delito cometido nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto (local de trabalho coletivo), o que atrai a incidência da mencionada causa de aumento.

5. Correta a não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei de Drogas), em razão da reincidência, dos maus antecedentes e da dedicação às atividades criminosas.

6. Recurso conhecido e desprovido.